Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749808-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ALEKSANDAR VENCISLAVOV IVANOV IMPETRANTE: VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO, ANTONIO PEDRO MACHADO AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus contra a decisão deste Relator que indeferiu a liminar pleiteada. Em suas razões (Id 53948661), os impetrantes discorrem que a retenção do passaporte não pode persistir apenas por conta da ausência de pagamento das prestações pecuniárias, tendo em vista que estas ainda não foram fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções. Reiteram que o Juízo da Vara de Execuções não impediu a saída do paciente do país. Pedem a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 54125414, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça o indeferimento de plano do recurso, tendo em vista que não cabe Agravo Interno contra decisão que defere ou indefere liminar em Habeas Corpus. Confira-se: “Rememore-se, por oportuno, que não existe previsão legal para a concessão de liminar em Habeas Corpus, salvo gritante e inquestionável ilegalidade (coação ilegal). Ademais, a via ultrasumaríssima do remédio constitucional não se compadece com dilações processuais, notadamente a interposição de recursos incidentais, ressalvado apenas o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça em caso de denegação da Ordem.” Realmente, a simples concessão de liminar na via estreita do presente remédio constitucional já se afigura algo excepcionalíssimo, apenas se configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nessa esteira, aliás, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Se a decisão, ainda que sucintamente, observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO PREVISTA EM LEI. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Notoriamente, a liminar em sede de habeas corpus deriva de construção jurisprudencial para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas in loco, inexistindo previsão legal. 2. Nesse viés, não cabe a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para embasar o cabimento do recurso, tampouco as regras do regimento interno deste tribunal, por se tratar de pretensão não prevista em lei. 3. Precedentes deste tribunal e do STJ. 4. Preliminar acolhida. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1428826, 07157055920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno e a ele nego seguimento, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. INTIMEM-SE. Após, à Procuradoria de Justiça para emitir parecer sobre o Habeas Corpus impetrado. Por fim, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR